Tribunal: TJDFT
Processo: 0009197-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009197-66.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63883039, parte final, o SINDIRETA requereu a habilitação de PAULO CESAR FELIPE COELHO à sucessão processual da servidora falecida MARILENA PINTO MADEIRA. O Distrito Federal impugnou o pedido de habilitação, sustentando que não restou comprovado nos autos ser aquele o único herdeiro da servidora (ID: 70432602). Pois bem. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Na espécie, foi comprovado o óbito da servidora MARILENA PINTO MADEIRA, os documentos do sucessor processual foram juntados e a regular representação dele em juízo pelo instrumento de mandato, como segue: certidão de óbito (ID: 54132488 – fl. 49); procuração (ID: 54132488 – fl. 48); escritura pública declaratória de união estável entre PAULO CESAR FELIPE COELHO e MARILENA PINTO MADEIRA (ID: 54132488 – fl. 51); e RG/CPF (ID: 54132488 – fl. 52). Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, defiro o pedido de ID: 63883039, parte final, para admitir a habilitação de PAULO CESAR FELIPE COELHO à sucessão processual de MARILENA PINTO MADEIRA. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para prosseguimento da execução em relação aos servidores não anuentes MARILENA MARIA DE SOUSA, MARIA VERA LUCIA PIMENTEL DE ARAUJO, MARIA VERBENA MORAES DE OLIVEIRA, MARIA VILMA DE SOUZA AZEVEDO, MARIA VITORIA XAVIER, MARIA ZULENE GUEDES LIMA, MARILCE SOARES DOS SANTOS DE LACERDA e em relação ao sucessor da servidora MARILENA PINTO MADEIRA. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR